Tribunal: TJMT
Processo: 1015005-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015005-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO JALIL GUBIANI - CPF: 009.238.890-60 (ADVOGADO), FATIMA TERESA CRUZ - CPF: 184.617.860-68 (AGRAVANTE), WELLINGTON PACHECO BARROS - CPF: 045.007.685-72 (ADVOGADO), WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS - CPF: 987.286.600-72 (ADVOGADO), FATIMA TERESA CRUZ - CPF: 184.617.860-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO registrado(a) civilmente como VALTENO ALVES RIBEIRO - CPF: 001.436.001-25 (AGRAVADO), THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 896.925.351-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO (AGRAVADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015005-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

FATIMA TERESA CRUZ

AGRAVADO (S):

ESPOLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO

THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – INDEFERIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DA AUTORA ACERCA DO ENCERRAMENTO DO GEORREFERENCIAMENTO – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÃO DETALHADA E FUNDAMENTADA DA AUTORA NO MOMENTO OPORTUNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OITIVA DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO

– PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 477, § 2o, DO CPC/15 – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO – CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA – OFENSA À AMPLA DEFESA E AO EFETIVO CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora, ora agravante, se manifestou de forma detalhada e fundamentada no momento oportuno, não há se falar em preclusão quanto ao seu pedido de esclarecimentos ao perito judicial.

Havendo insurgência da parte autora quanto à perícia realizada, bem como havendo concordância da parte contrária pela oitiva do engenheiro agrônomo, nos termos do art. 477, § 2o, do CPC/15, deve o perito prestar os respectivos esclarecimentos.

Ademais, denota-se que o próprio Juízo Deprecado quem autorizou a realização do georreferenciamento e a negativa de esclarecimentos pelo perito engenheiro agrônomo caracteriza cerceamento de defesa da autora e ofensa ao efetivo contraditório.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
FÁTIMA TERESA CRUZ
contra a decisão proferida na
Carta Precatória no 0001820-69.2014.8.11.0038
ajuizada em face de
VALTENO ALVES RIBEIRO e THIONE GARCIA DE OLIVEIRA,
que rejeitou os embargos de declaração apresentados, mantendo a ordem de devolução da Carta Precatória.

Aduz a recorrente que a decisão agravada fundamenta-se na preclusão processual, alegando que a agravante não se manifestou adequadamente sobre a conclusão da diligência de georreferenciamento e que o pedido de oitiva do engenheiro agrônomo teria perdido objeto.

Sustenta que a agravante apresentou manifestação detalhada e fundamentada sobre a necessidade de conclusão do georreferenciamento.

Relata que a complexidade e a natureza técnica da diligência justificam a necessidade de esclarecimentos adicionais.

Narra que a agravante demonstrou que a conclusão do georreferenciamento é crucial para a correta delimitação e avaliação do imóvel em questão.

Alega que o pedido de oitiva do engenheiro agrônomo é essencial para a elucidação dos pontos controvertidos sobre o georreferenciamento e sua negativa compromete a elucidação dos fatos e impede uma decisão justa e fundamentada.

Afirma que o conhecimento técnico específico requerido para a conclusão do georreferenciamento não é exclusividade do Juízo Deprecante, podendo ser manejado pelo Juízo Deprecado, visto que foi este último quem autorizou a realização do georreferenciamento pela ora agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

Sem pedido liminar.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 222590685, pelo provimento parcial do recurso, a fim de que seja deferido o pedido de oitiva do engenheiro técnico responsável pelo procedimento de georreferenciamento, seja em sede do Juízo Deprecado ou Juízo Deprecante.

Ausente as informações pelo juízo singular.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Carta Precatória no 0001820-69.2014.8.11.0038
com a finalidade de designar hasta pública de bem imóvel (matriculados sob os nos 174 e 176) situado na Comarca de Araputanga/MT, oriunda da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Cível de Brasília/DF, na Execução no 35739/97 ajuizada por FÁTIMA TERESA CRUZ em face de VALTENO ALVES RIBEIRO.

Em 15/09/2014, foi determinado o cumprimento da missiva (ID no 46937611, fl. 69).

Praças negativas em 13/10/2014 e 22/10/2014 (ID no 46937620, fl. 11 e 22).

Praças negativas em 04/05/2015 e 18/05/2015 (ID no 46937620, fl. 55 e 56).

Praças negativas em 18/06/2015 e 22/07/2015 (ID no 46937620, fl. 68 e 70).

Praças negativas em 02/09/2015 e 16/09/2015 (ID no 46937623, fl. 1 e 3).

Praças negativas em 04/11/2015 e 18/11/2015 (ID no 46937623, fl. 17 e 20).

O juízo deprecante determinou a atualização do valor dos imóveis (ID no 46937623, fl. 79).

Determinou-se o cumprimento da ordem (ID no 46937623, fl. 81).

Sobreveio cálculo de atualização do valor dos imóveis (ID no 46937623, fl. 92).

Embargo de declaração pela autora (ID no 46937623, fl. 93), os quais foram rejeitados (fl. 98).

A autora impugnou o valor atribuído aos imóveis (ID no 46937623 ̧fl. 103).

O valor dos imóveis foi homologado pelo juízo de origem (ID no 46937623, fl. 123).

Diante das reiteradas tentativas infrutíferas de leilão, o credor foi intimado para que indicasse qual modalidade de expropriação pretendia exercer (ID no 46937628, fl. 16).

A credora informou o interesse na realização de leilão (ID no 46937628, fl. 25).

Intimadas as partes e o leiloeiro acerca da alteração dos valores da terra nua (ID no 46937628, fl. 98).

Auto de arrematação do imóvel matriculado sob o no 176 (ID no 46937628, fl. 124).

A exequente se manifestou pela nulidade da arrematação, assim como o devedor (ID no 46937630, fl. 7 e 16).

Certidão do leiloeiro de ausência de pagamento pelo arrematante (ID no 46937630, fl. 35).

O valor da avaliação dos bens foi mantido, de acordo com decisão de instância superior (ID no 46937630, fl. 65).

A exequente manifestou-se novamente pela nulidade da praça (ID no 46937630, fl. 4)

Sobreveio informação acerca do falecimento do executado (ID no 46938298, fl. 5).

A parte devedora apresentou o valor dos bens (ID no 50632546).

A exequente impugnou o valor indicado (ID no 51249495).

Leilão positivo em 22/03/2021 (ID no 51577202).

O arrematante solicitou dilação de prazo (ID no 51610670) e posteriormente desistiu da arrematação (ID no 52659171).

A exequente requereu a aplicação de multa ao devedor (ID no 53976255) por não informar os ônus que recaíam sobre o bem penhorado, assim como a manutenção da arrematação.

O juízo deprecante determinou a substituição do bem penhorado (ID no 60332836) e sua avaliação.

Ao ID no 62916012 a exequente requereu o georreferenciamento dos imóveis de matrículas no 174 e 195.

Obedecendo às ordens do juízo deprecante, determinou-se a avaliação dos bens (ID no 64452735), observando-se o valor da terra nua e das benfeitorias feitas nos imóveis. Ainda, o devedor foi intimado acerca do pedido de georreferenciamento.

Embargos de declaração pela parte autora (ID no 65007821) e pela parte ré (ID no 65272241).

O executado se manifestou de forma contrária à realização de georreferenciamento (ID no 65979357).

Os embargos de declaração foram rejeitados e o georreferenciamento indeferido (ID no 92028136).

A autora requereu autorização para adentrar nos imóveis (ID no 94485934) para realizar vistoria.

Determinou-se a realização de georreferenciamento (ID no 94719319).

Informação de terceiro interessado acerca da interposição de embargos de terceiro no juízo de origem (ID no 95126041).

Ao ID no 93431927 a parte autora se manifestou pelo indeferimento da intervenção do terceiro interessado nos autos.

Este juízo determinou a continuidade dos trabalhos técnicos (ID no 95978318).

Sobreveio informação nos autos de que o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF determinou a suspensão dos atos de alienação do imóvel matriculado sob o no 195 (ID no 96463507).

Determinou-se a suspensão do georreferenciamento (ID no 96667596), assim como foram requeridas informações ao juízo deprecante para que este informasse nos autos se a suspensão operada envolve o trabalho técnico de “georreferenciamento”.

Sobreveio informação do juízo deprecante no sentido de que apenas foi determinada a suspensão dos atos de alienação do bem descrito como Fazenda Xodó, matrícula no 195, do Cartório de Registros de Imóveis de Araputanga/MT (ID no 96906665).

O georreferenciamento foi retomado (ID no 96913150).

O terceiro interessado manifestou-se pela não realização do georreferenciamento no imóvel matriculado sob o no 195 (ID no 97276665).

Ao ID no 98326421 observa-se certidão do Oficial de Justiça, relatando a impossibilidade do cumprimento da decisão judicial por ato da parte ré.

A parte autora requereu a aplicação de multas diversas à parte ré, assim como auxílio policial (ID no 101916870).

A parte ré se manifestou (ID no 102585347) e a autora novamente na sequência (ID no 103671119).

A decisão de ID no 103732187 aplicou multa à parte ré bem como determinou o acompanhamento policial na realização da diligência.

Embargos de declaração pela parte ré (ID no 104250913).

O requerido se manifestou acerca da realização do georreferenciamento (ID no 104315389).

Os embargos de declaração opostos pela parte ré foram parcialmente acolhidos (ID no 104730810).

Embargos de declaração pela parte autora (ID no 105327423).

Certidão de ID no 107175661 do Oficial de Justiça relatando a forma como o georreferenciamento foi realizado.

Os embargos de declaração da parte autora foram rejeitados (ID no 109815703).

Agravo de instrumento pela parte autora (ID no 111895356).

A parte autora requereu a continuidade dos trabalhos técnicos (ID no 112016989), pedido deferido ao ID no 112873821.

A parte autora requereu mais prazo para a conclusão do georreferenciamento (ID no 113601470).

Sobrevieram decisões de instância superior nos autos (ID no 122111111 e 130858948) retomando as multas em desfavor da parte ré.

A parte autora juntou informações ao feito (ID no 131607546).

Determinou-se a intimação as partes acerca da conclusão do georreferenciamento (ID no 135049529).

A parte ré manifestou-se ao ID no 135536084 no sentido de que: i) recorreu acerca da decisão dos embargos de declaração proferida no segundo grau de jurisdição; ii) requereu a oitiva do perito que realizou a prova técnica; iii) requereu a expedição de certidão.

A parte autora manifestou-se (ID no 138005259) no sentido de que o recurso interposto pela parte oposta foi inadmitido e que a oitiva do perito deveria ser indeferida.

Assim, como as partes não se manifestaram expressamente acerca da conclusão do georreferenciamento, o juízo singular indeferiu os pedidos da parte ré e determinou devolução da presente missiva ao juízo de origem (ID no 138652332), ainda na data de 18/01/2024.

Embargos de declaração pela parte autora (ID no 139386700) e pela parte ré (ID no 139640975).

Ao decidir, o i. juiz Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, rejeitou os embargos de declaração e determinou a devolução da Carta Precatória ao juízo de origem, conforme já relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Com razão à agravante.

Isto porque, da análise dos autos verifica-se que a agravante apresentou manifestação detalhada e fundamentada sobre a necessidade de conclusão do georreferenciamento, conforme evidenciado na petição de ID no 131602429 e ID no 139386700,
in verbis:

Assim, não há se falar em preclusão.

No que tange ao pedido de oitiva do engenheiro agrônomo, denota-se que a oitiva do engenheiro agrônomo é essencial para a elucidação dos pontos controvertidos sobre o georreferenciamento.

Ademais, a parte contrária, ora agravada, concordou com o pedido, tanto é verdade que em manifestação de ID no 135536084 também requereu a oitiva do engenheiro agrônomo e, de acordo com o princípio da cooperação, seus efeitos estendem-se aos auxiliares da justiça e todos aqueles cuja atuação, de alguma forma, repercuta na celeridade e eficácia do processo, na medida em que “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade” (art. 378 do CPC/78).

Além disso, nos termos do art. 477, § 2o, do CPC/15, é dever do perito esclarecer os pontos sobre os quais exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - DIVERGÊNCIAS APONTADAS PELA PARTE - NECESSIDADE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO.
Apontadas divergências pela parte quanto às informações constantes no laudo, deve o perito prestar os respectivos esclarecimentos, consoante previsão do art. 477, § 2o, do CPC/15.
O deferimento do pedido de esclarecimentos sobre o laudo pericial favorece a busca pela verdade real, proporcionando o máximo de informações no que toca a matéria probatória e contribuindo para a formação do convencimento do magistrado, sobretudo quando tal requerimento não é protelatório ou inútil, bem como não causaria nenhum prejuízo às partes ou ao andamento do feito.”

(TJ-MG - AI: 10000205783756001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021) destaquei

Lado outro, denota-se que o próprio Juízo Deprecado quem autorizou a realização do georreferenciamento e a negativa de esclarecimentos pelo engenheiro agrônomo que realizou a perícia nos presentes autos, pode caracterizar cerceamento de defesa da autora e ofensa ao efetivo contraditório.

Registra-se, ainda, que o deferimento do pedido favorece a busca pela verdade real, proporcionando o máximo de informações no que toca à matéria probatória e contribuindo para a formação do convencimento do magistrado.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida para reconhecer a necessidade de conclusão do georreferenciamento e da oitiva do engenheiro agrônomo que realizou a perícia nos autos, bem como determinar a manutenção da Carta Precatória na Comarca de Araputanga/MT até conclusão dos atos necessários para a correta avaliação e regularização dos imóveis objetos da execução e, por fim, determinar a averbação do georreferenciamento na margem da matrícula.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024